Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-20.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707766-20.2021.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO PELLICANO, ARLEINE VITÓRIA MARQUES PELLICANO AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTÔNIO PELLICANO e ARLEINE VITÓRIA MARQUES PELLICANO contra a decisão desta relatoria de ID 72489116, que indeferiu o requerimento incidental formulado pelos agravantes na petição de ID 72344581, em que pleitearam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, que interpuseram contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de imissão de posse, para determinar a imissão dos agravados na posse do imóvel descrito na exordial, condenando os agravantes ao pagamento da taxa de ocupação de 1% (um por cento) do valor da arrematação, correspondente à quantia de R$ 689,02 (seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos), desde 31/03/2021 até a desocupação definitiva, acrescida de encargos de IPTU, condomínio, água e energia. Na decisão agravada (ID 72489116), esta relatoria entendeu que, na matrícula do imóvel, consta a averbação da alienação fiduciária em garantia da credora TERRACAP, o que exclui a alegação de boa-fé dos autores na aquisição da unidade habitacional na edificação construída no terreno retomado pela credora fiduciária, que consolidou a propriedade plena em razão da não purgação da mora pelo devedor fiduciante. Destacou que os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito alegado, pois eles tinham condições de obter informações da TERRACAP sobre a situação dos pagamentos das prestações do financiamento do terreno antes de decidirem pela aquisição da unidade autônoma na edificação construída pelo devedor fiduciário. Reconheceu que os próprios agravantes se colocaram em situação de perigo ao adquirirem direitos sobre imóvel alienado fiduciariamente de devedor que se encontrava em mora no cumprimento de suas obrigações contratuais. Salientou que a fixação de residência no imóvel é questão fática e controvertida, envolvendo direito obrigacional, e não real, dependente de exame percuciente dos elementos de prova coligidos, que ocorrerá com o julgamento da apelação e não sumariamente na análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas razões recursais (ID 72931267), os agravantes alegam que a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação estão demonstrados. Afirmam que adquiriram onerosamente e de boa-fé, a unidade habitacional construída no lote que foi posteriormente arrematado em leilão pelos agravados. Sustentam que, de boa-fé, exercem posse mansa, pacífica e continuada sobre o imóvel desde 2014, utilizando-o como residência familiar, com vultosos investimentos em benfeitorias necessárias e úteis (reforma estrutural, instalação de elevador, modernização elétrica e hidráulica), incorporadas ao bem. Alegam a ocorrência de fatos novos, consubstanciados no inadimplemento reiterado dos arrematantes do imóvel, que culminou na consolidação automática da propriedade em favor da TERRACAP, tornando-os ilegítimos para pleitearem a imissão na posse do bem, além da instauração de investigação oficial perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, com atuação do Ministério Público, em razão de fortes indícios de irregularidades na condução do leilão do imóvel. Ponderam que o artigo 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como o direito de retenção do imóvel até o ressarcimento integral do valor investido, de forma que a desocupação do bem, sem a devida indenização, acarretaria o enriquecimento sem causa dos agravados. Ressaltam, ademais, que o edital de licitação estabelece a necessidade de que o arrematante estabeleça negociação com o ocupante a respeito da indenização por benfeitorias e acessões implementadas no imóvel arrematado. Com base nesses argumentos, postulam a reconsideração da decisão recorrida ou o provimento do recurso, para que seja reformada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de que seja suspensa a imissão dos agravados na posse do imóvel até a efetiva apuração, liquidação e pagamento das benfeitorias erigidas no bem. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação, para sobrestar a imissão dos agravados na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial realizado pela TERRACAP. Vale destacar que foram examinados acuradamente as alegações vertidas no requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, oportunidade em que foi constatada a inexistência de probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável. Com efeito, no requerimento incidental, os agravantes não infirmaram adequadamente os fundamentos da sentença, que reconheceu como sendo de má-fé a ocupação precária de unidade em edificação construída em terreno pertencente a TERRACAP, em razão da propriedade fiduciária do terreno em favor dessa empresa pública distrital, que consolidou extrajudicialmente a propriedade plena em razão da mora não purgada por Cleitiano Ribeiro Rocha, o devedor fiduciário que alienou os direitos possessórios ao recorrente. O exame aprofundado dessas questões, para reconhecer o direito à indenização de benfeitorias, pressupõe avaliação do conjunto fático-probatório, que será realizado em cognição exauriente no julgamento da apelação, e não sumariamente em razão do requerimento incidental de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ressalto que, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, a análise dos fatos novos suscitados pelos agravantes somente será possível após o estabelecimento do contraditório, a fim de permitir que os agravados possam se manifestar a respeito da tese de perda superveniente do interesse processual, em razão da consolidação da propriedade do imóvel em favor da TERRACAP, decorrente do inadimplemento em relação ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel. Sem a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não diviso a possibilidade de provimento do recurso na cognição sumária das alegações feitas no requerimento incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação, sendo indispensável exame percuciente dos elementos probatórios produzidos em conhecimento exauriente da lide. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Confira-se a ementa que o resume: (...) 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. (...) tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784, 0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso Não demonstrados de plano a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Menciono, também, que a questão relativa à posse dos agravados sobre o imóvel foi resolvida na Ação de Imissão de Posse n. 0707766-20.2021.8.07.0014. Nos referidos autos, foi julgado procedente o pedido inicial, para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel descrito na exordial, condenando os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação de 1% (um por cento) do valor da arrematação, correspondente à quantia de R$ 689,02 (seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos), desde 31/03/2021 até a desocupação definitiva, acrescida de encargos de IPTU, condomínio, água e energia. O agravante interpôs apelação cível e formulou requerimento incidental para atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto na Ação de Imissão de Posse n. 0707766-20.2021.8.07.0014, exatamente para evitar a desocupação compulsória do imóvel. A questão deve ser tratada naquele processo, e não neste em que se discute apenas indenização por benfeitorias. Acrescento que foi julgado improcedente o pedido formulado na ação de anulação do leilão extrajudicial do terreno alienado pela TERRACAP aos agravados, processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, movida pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça – da qual o agravante faz parte – e por Orlando Lasse Júnior em desfavor da TERRACAP e dos agravados, sendo que a sentença (ID 98743466 daqueles autos) foi mantida no julgamento da apelação (ID 180011102 daqueles autos) e transitou em julgado em 29/09/2023 (ID 180011351, Pág. 60 daqueles autos), depois que não foi conhecido o agravo interno apresentado contra a decisão que não conheceu dos agravos no recurso especial interposto pelo agravante. Os autos foram arquivados definitivamente em 26/08/2024. Não remanesce, portanto, possibilidade de desconstituição da alienação do terreno aos agravados. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão recorrida. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 18 de junho de 2025 às 14:44:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora